Tribunal: TJDFT
Processo: 0708600-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REVOGAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA. NÃO COMPROVAÇÃO DE ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DA AGRAVADA. BENEFÍCIO MANTIDO. PENHORA. SISBAJUD. SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, IV, CPC. DECISÃO MANTIDA.
1. Ante a inexistência de elementos de prova que maculem a presunção de veracidade da declaração de insuficiência de recursos firmada pela parte agravada, nos termos do artigo 99, §3o, do Código de Processo Civil, não há falar em revogação do benefício concedido na Instância a quo.
2. A constrição de verba salarial pode comprometer a satisfação das necessidades básicas da parte devedora e de sua família e, por esse motivo, a Lei Processual determina que apenas no caso de pagamento de pensão alimentícia tal blindagem poderia ser ultrapassada.
3. Restando inequívoco que a penhora de uma das contas da agravada recaiu sobre valores considerados de natureza salarial, e que a verba salarial e/ou remuneração está blindada pelo manto da impenhorabilidade, segundo expressa previsão do art. 833, IV, do CPC, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.